Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. SUSPENSA A EXIBILIDADE DE HONORÁRIOS. OBSCURIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. O embargante alega que o acórdão se encontra obscuro ao dizer que a concessão do benefício em grau recursal possui efeitos ex nunc e, após, suspender a exigibilidade das custas e honorários advocatícios. 3.1. Os benefícios da justiça gratuita compreendem todos os atos a partir de sua obtenção, até a decisão final, em todas as instâncias e fases, sendo inadmissível a retroação. 3.2. Tendo ocorrido a concessão da benesse em grau recursal, os seus efeitos não retroagem, de modo que, a gratuidade será aproveitada apenas na fase de recurso, sendo devido e exigível o pagamento de honorários sucumbenciais fixados na sentença. 3.3. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer momento processual, mediante a afirmação da parte quanto à impossibilidade de pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais. No entanto, geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, possuem efeitos prospectivos (ex nunc), não podendo retroagir para suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais já estabelecidos em sentença anteriormente proferida. 2. Se o pedido de gratuidade foi formulado após a sentença não alcança a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no decisum (...) (07304545220208070000, Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 05/11/2020).
4. Embargos de Declaração acolhidos.